Tribunal: TJDFT
Processo: 0003116-90.2010.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o reconhecimento da prescrição retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, bem como entre a revogação da suspensão e a publicação da sentença não transcorreram intervalos temporais correspondentes aos previstos no art. 109 do Código Penal.
2. A retratação da representação somente poderá ser admitida em audiência designada especialmente para tal finalidade, na presença do juiz e do membro do Ministério Público, não sendo possível presumir a existência de retratação tácita ante a ausência da vítima.
3. Inviável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório constante dos autos, principalmente as declarações da vítima (de alto valor probatório em crimes de violência doméstica), aliadas ao laudo de exame de corpo e de delito, demonstram a prática do delito de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica.
4. Recurso conhecido e desprovido.